Tribunal: TJBA
Processo: 8035251-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035251-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EDIVALDO NASCIMENTO FILHO Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE NAZARÉ RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. Arts. 129, § 13, e 147 do CP. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO EXCLUSIVAMENTE PELO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO APONTADOS NA DECISÃO IMPUGNADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em benefício de Edivaldo Nascimento Filho, preso em flagrante, no dia 15/06/2025, por suposta prática dos crimes de lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP). Em audiência de custódia, realizada no dia 17/06/2025, foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de 3 (três) salários-mínimos. A defesa sustenta que o paciente é hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, sendo incompatível com suas condições financeiras o pagamento da fiança arbitrada. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar se constitui constrangimento ilegal a manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada, quando reconhecida a hipossuficiência econômica do acusado e ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O arbitramento do valor da fiança deve obedecer ao critério da razoabilidade, levando-se em consideração não apenas a conduta imputada ao agente, mas, sobretudo, sua condição econômica-financeira, sob pena de inviabilizar-se o cumprimento da medida. 4. O valor arbitrado em três salários-mínimos, embora fixado dentro dos parâmetros legalmente previstos, mostra-se desproporcional, já que corresponde a valor bem superior ao que o paciente conseguiria auferir mensalmente, considerando que, segundo relatado em audiência de custódia, embora seja trabalhador, é pessoa hipossuficiente. 5. As normas do art. 350 c/c arts. 325, §1º, I, 327 e 328 do CPP preceituam que será dispensado o pagamento da fiança nos casos em que a situação econômica do acusado assim recomendar, devendo sujeitar-se a outras medidas cautelares. 6. Não é possível a manutenção da custódia cautelar exclusivamente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado do STJ. 7. A persistência da prisão do paciente, em razão do não pagamento da fiança arbitrada em valor exorbitante, revela-se ilegal, considerando que o próprio Magistrado de primeiro grau admitiu não estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para afastar a fiança arbitrada, sem prejuízo da manutenção das medidas protetivas de urgência e das demais cautelares diversas da prisão impostas pelo Magistrado a quo. Tese de julgamento: "1. Constitui constrangimento ilegal a manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada, quando reconhecida a hipossuficiência econômica do acusado e ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. 2. O arbitramento do valor da fiança deve observar o critério da razoabilidade, considerando especialmente a condição econômica-financeira do acusado, aplicando-se a dispensa prevista no art. 350 c/c arts. 325, §1º, I, 327 e 328 do CPP nos casos de hipossuficiência comprovada." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: • Código de Processo Penal, arts. 312, 325, §1º, I, 327, 328 e 350; Código Penal, arts. 129, § 13, e 147. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: • STJ, AgRg no HC n. 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.06.2023, DJe 19.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8035251-54.2025.8.05.0000, do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Edivaldo Nascimento Filho. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a ordem, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto.